Tribunal: TJDFT
Processo: 0044662-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Ausência de bens penhoráveis. Intimação pessoal do credor. Prescindibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de empréstimo bancário, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o reconhecimento da prescrição intercorrente foi prematuro; e (ii) se a sua decretação exige prévia intimação pessoal do credor-exequente.

III. Razões de decidir

3. A execução foi suspensa por ausência de bens penhoráveis em 01/02/2018, nos termos do art. 921, III, do CPC, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente em 01/02/2019. O prazo quinquenal foi prorrogado para 21/06/2024, em razão da suspensão instituída pela Lei no 14.010/2020.
4. A sentença foi proferida em 27/02/2025, quando já esgotado o prazo prescricional, não havendo causas supervenientes de suspensão ou interrupção. Correta a extinção da execução por prescrição, com fulcro no art. 924, V, do CPC.
5. É desnecessária a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que lhe tenha sido assegurada oportunidade de manifestação, conforme entendimento pacificado do STJ e do TJDFT.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após decorrido o período de suspensão da execução previsto no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A intimação pessoal do exequente não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que assegurada a oportunidade de manifestação sobre causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 206, § 5o, I; 921, §§ 1o a 7o; 924, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.937.695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022.
TJDFT, Acórdão 1982037, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025.
TJDFT, Acórdão 1950965, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024.